Tribunal: TJPA
Processo: 0811386-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811386-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: JARDSON DE ARAUJO DUARTE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Castanhal/
Pa em que é Paciente
Jardson de Araújo Duarte
,
na 61ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JARDSON DE ARAÚJO DUARTE
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/Pa.

Narra a impetração, em síntese,
que o juízo a quo não fundamentou de forma suficiente a sua decisão de decretação da prisão preventiva, pois limitou-se a mera menção do texto de lei, sem demonstrar elementos concretos, eivadas de erro material, além de ser considerado foragido, pois não foi encontrado mesmo tendo sido citado.

Argumenta, assim, que foi apresentado uma declaração da vítima relatando que o fato não ocorreu, ficando fragilizado os indícios de autoria.

Aduz, ainda, que o juiz coator se limitou a argumentar sobre a gravidade do crime em abstrato, credibilidade da justiça e abalo que tal crime causa na sociedade local, sem demonstrar como a liberdade do Paciente traria riscos.

Portanto, requer a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ou então substituída por outras medidas cautelares.

E, no mérito, a concessão em definitivo da ordem para que o Paciente responda o processo em liberdade.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,
no entanto, em razão de estar em gozo de minhas férias regulamentares, foi redistribuído ao Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR que indeferiu o pedido de

liminar e solicitou informações a autoridade coatora (Id 10707613).

Em Doc. de Id 10751448,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou

pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração alega, em suma, que não há fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva do paciente Jardson de Araújo Duarte, por não ter sido demonstrado em dados concretos a necessidade da medida constritiva, decretada desde o ano de 2014.

Inicialmente, cumpre destacar, segundo as informações da autoridade coatora que apesar de estar com a prisão preventiva decretada, até a presente data não foi cumprido o mandado de prisão, estando, portanto, o paciente solto.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão por estarem presentes os requisitos fumus delicti e periculum libertatis do art. 312 do CPP. Apoiou o decreto na conveniência da instrução processual, visto que a vítima e as testemunhas ainda serão ouvidas em juízo e caso o requerente se encontre solto poderá intervir de modo preponderante no depoimento dessas testemunhas.

Extrai-se da última decisão de id
10650841
(Pje- 1º Grau. Processo nº 0005889-35.2014.8.14.0015
), de 02/08/2022:

“Conforme autos, o denunciado encontra-se com prisão preventiva decretada e não cumprida desde o dia 06/10/2014, por infringência, conforme consta narrado na exordial acusatória, ao disposto no art. 217-A, caput, do CPB, por fato ocorrido no dia 24/12/2013, estando em liberdade e considerado foragido (19/07/2022).

O Sr. Jardson alega como fundamento de seu Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, a ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal (CPP), bem como eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares ao mesmo, apresentando condições favoráveis para o deferimento da medida.

O Ministério Público em seu parecer manifesta pelo INDEFERIMENTO do Pedido de Revogação de Prisão Preventiva de JARDSON DE ARAUJO DUARTE, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, perante a manutenção dos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

É o relatório, passo a decidir:

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assegurar a aplicação da lei penal: o réu, em tese, está foragido, não foi encontrado pelo oficial de justiça para ser intimado da sentença condenatória. Este juízo considera que é um típico caso de fuga para esquivar da aplicação da lei penal e este fato é motivo para a decretação da prisão preventiva.

(...)

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (denúncia do acusado) e PERICULUM LIBERTATIS (aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.

De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos suso elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154).

Com base à conveniência da instrução processual, a vítima e as testemunhas ainda serão ouvidas na Ação Penal, podendo o Requerente solto interferir de modo preponderante no depoimento dessas testemunhas e conforme autos, o acusado conhece a família da vítima, que poderá a intimidá-la, razão pela qual é necessária a custódia cautelar deste para o andamento da instrução.

O acusado alega que residir, trabalhar nesta Comarca. Contudo, não é que demonstra nos autos, conforme certidão do oficial de justiça de id 63969059, a senhora ALDOMIRA DE ARAUJO DUARTE, que se identificou como proprietária do imóvel e genitora de JARDSON DE ARAUJO.

Ela informou que o filho não reside ali há mais de dois anos; ela nada soube informar sobre o novo endereço do filho.

Ora, se a mãe do acusado não sabe onde filho mora. Isso significa que solto, evadiu-se do distrito da culpa, como, aliás, está foragido.

Ante o exposto e o que mais dos autos consta, mantenho a PRISÃO PREVENTIVA DE JARDSON DE ARAUJO DUARTE, o fazendo, sobretudo e fundamentalmente, em homenagem à aplicação da lei penal, tudo de conformidade com o que estabelecem os artigos 311 e 312 do CPP.

Essa decisão já serve como mandado de prisão com duração de 10 anos, renovável por mais 10 anos. (...)
”

Verifica-se, assim, que não há a coação ilegal reclamada, uma vez que demonstrada não só a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – coacto foragido desde o decreto da custódia (06/10/2014) – e para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade própria da conduta, que deixa evidente a periculosidade do paciente.

Pontua o D. Procurador em seu parecer:

“Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, extrai-se dos autos, que a decisão foi fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da repercussão do delito na sociedade local, o risco à integridade física da vítima e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo fato de o Paciente utilizar de sua função pastoral, onde exerce liderança sobre os membros de sua igreja, para praticar conduta criminosa contra a liberdade sexual dentro do ambiente religioso, restando cristalino a ofensividade à paz social, aliada a evasão do Paciente do distrito da culpa, visto que até o presente momento ainda não foi citado pessoalmente, apesar de constituir advogado e estar ciente da decretação de sua prisão preventiva.

Aliás, após análise das informações da autoridade coatora, entendemos não ser recomendado a liberdade provisória do coato, a fim de evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que este é contumaz em praticar delitos desta natureza, respondendo inclusive ao processo de nº 0003002-78.2014.8.14.0015, demonstrando seu envolvimento no mundo do crime.”

Diante da gravidade concreta da suposta conduta delitiva perpetrada, como é cediço em crimes da espécie, para preservar a integridade física e psíquica da vítima menor, outra medida não se impõe no presente momento que não seja a manutenção de sua custódia cautelar, de modo que ainda se busca preservar a instrução criminal, para que não haja temor à mesma e a outras testemunhas na colheita dos depoimentos em juízo e a aplicação da lei penal, para evitar que o mesmo se evada do distrito da culpa.

Ademais, deve-se, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo do caso, tem melhores condições de valorar a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE – DECISUM MINIMANETE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada. (2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva da paciente.

A substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar
, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Isto posto,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 19/09/2022